Tribunal: STF
Processo: RHC 236260
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 869.469/MS, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de Valdir da Silva Melim, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0008370-86.2022.8.12.0001.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, conforme sentença de fls. 494/500.



    Interposta apelação, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso. O julgamento ficou assim resumido (fl. 548):



    ‘EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COTA MINISTERIAL QUE CONSIGNOU OS MOTIVOS DO NÃO OFERECIMENTO – OMISSÃO DA DEFESA EM PLEITEAR A REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Nos termos do art. 28-A, do CPP, a titularidade para oferecimento é do acordo de não persecução penal é do Ministério Público, não se tratando de direito subjetivo do réu, e a atividade judicial na hipótese limita-se ao controle de legalidade e voluntariedade do ato, conforme previsão do § 4º do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Se a defesa não se insurgiu para pleitear a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do CPP, consoante previsão do § 14º do art. 28-A do CPP, logo após a recusa do Ministério Público em oferecer a acordo, não pode alegar nulidade do feito pela sua própria omissão, nos termos do art. 501, do CPPM, uma vez que não caberia ao julgador de ofício realizar tal procedimento.’



    Daí o presente writ, no qual o impetrante alega nulidade na imposição do decreto condenatório, pois originado de procedimento ilícito realizado pelos policiais federais no armário do paciente sem a devida autorização.



    Em síntese, assevera que ‘inexistente decisão judicial deferindo a medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do Paciente in casu, as provas decorrentes do ato não autorizado que serviram para condenar o Valdir resultam de provas ilícitas, havendo que ser declarado nulo o processo desde seu início’ (fl. 8).



    Requer, assim, a ‘concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris para determinar o imediato trancamento da Ação Penal Militar autuada sob o n° 0008370-86.2022.8.12.0001, a fim de evitar que um estado de injustiça se prolongue ou perpetue; b) A ANULAÇÃO AB INITIO da Ação Penal Militar autuada sob o n° 0008370-86.2022.8.12.0001’ (fl. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Não há como dar seguimento ao pedido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Além disso, da leitura atenta das peças essenciais à instrução do feito, verifica-se que o Tribunal de origem não examinou a tese defensiva aqui deduzida, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 24).



    Ao final, busca-se:



    “a) A concessão de liminar ‘inaudita altera pars’, para determinar o imediato trancamento da Ação Penal Militar autuada sob o n° 0008370-86.2022.8.12.0001, a fim de evitar que um estado de injustiça se prolongue ou perpetue;



    b) Se concedida a liminar requerida, no mérito seja a mesma confirmada como medida de justiça;



    c) Não sendo concedida a liminar, fato que não se espera, requer seja solicitada informações à Autoridade Coatora, após com o Parecer da Procuradoria, no mérito seja deferido o presente pleito, ou seja, seja decretada a ANULAÇÃO AB INITIO da Ação Penal Militar autuada sob o n° 0008370-86.2022.8.12.0001 com espeque nos fundamentos lançados na causa pedir do presente apelo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça;



    d) Ademais, requer seja anotado ao feito o nome e a OAB de seu advogado, Marcelo Meneses Echeverria de Lima, bem como para que todas as publicações e/ou intimações sejam remetidas ao subscritor, sob pena de nulidade (Art. 370, §1º do CPP);



    e) Por fim, requer a intimação do patrono antes do julgamento do mérito do recurso de habeas corpus, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral. Isso porque, conforme previsto no artigo 91, do Regimento Interno deste STJ, os recursos de habeas corpus independem de pauta, devendo o pedido ser requerido à Coordenadoria do órgão julgador, o que se faz na presente petição.” (doc. eletrônico 29, pp. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator